Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Forma diferenciada para as partes. Não ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais de forma supostamente diferenciada para as partes, a depender de quem seja vencido na demanda. O recorrente alega que tal decisão violaria a imparcialidade do perito, ao permitir que este receba valor maior no caso de sucumbência do agravante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) se houve fixação de honorários periciais distintos para as partes com base em quem seja o sucumbente; (ii) se a inversão do ônus da prova afeta a forma de pagamento dos honorários periciais.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida foi clara ao dizer que o valor dos honorários periciais é único para ambas as partes, independentemente de quem seja vencido, e que a diferença reside na forma de pagamento. Caso a parte beneficiária da justiça gratuita seja a sucumbente, o Tribunal de Justiça pagará uma parte dos honorários, sendo o restante cobrado da parte vencida. No caso de o sucumbente não ser beneficiário da gratuidade, este arcará com a integralidade dos honorários.
4. A decisão também destacou que houve inversão do ônus da prova, atribuindo ao réu o encargo de provar a ausência de responsabilidade civil, motivo pelo qual os honorários periciais serão custeados por ele, nos termos do artigo 95 do CPC, afastando a aplicação da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 95 do CPC, Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016.